Tribunal: STF
Processo: HC 112784
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: Processual penal e constitucional. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional.  Competência do Supremo Tribunal para julgar habeas corpus: CF, art. 102, I, ‘d’ e ‘i’. Rol taxativo. Matéria de direito estrito. Interpretação extensiva: Paradoxo. Organicidade do Direito. Tráfico de entorpecentes – art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Dosimetria da pena. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Minorante do § 4º da Lei de Drogas. Inaplicabilidade: Dedicação à atividade criminosa e registro de antecedentes criminais. Inexistência de teratologia ou error in judicando. Conquanto não se verifique teratologia na decisão impugnada, há de ser concedida a ordem de habeas corpus, ex officio,  para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação.



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, afigurando-se paradoxal conferir interpretação extensiva para abranger hipóteses ali não previstas.



    2. À fixação da pena-base acima do mínimo legal é suficiente a presença de apenas uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis (HC 76.196-GO, 2ª Turma, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ 29.09.1998).



    3. A alusão à dedicação a atividades criminosas e ao registro de maus antecedentes impedem a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    4. In casu, o magistrado declinou várias circunstâncias judiciais desfavoráveis para exacerbar a pena-base acima do mínimo legal, vinculadas a elementos fáticos extraídos do contexto probatório, cuja análise não cabe no rito estreito do writ constitucional, e aludiu à dedicação do paciente à atividade criminosa e a seus maus antecedentes como óbices à aplicação da minorante da Lei de Drogas.



    5. Habeas corpus julgado extinto, ausência de teratologia ou error in judicando no ato impugnado; ordem concedida, ex officio, para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação.